Tribunal: TJSP
Processo: 2185170-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Trespasse de estabelecimento comercial. Ação de indenização por descumprimento de contrato. Decisão que indeferiu a reunião de ações conexas para julgamento em conjunto. Agravo de instrumento. A questão processual da conexão merece ser apreciada desde logo, na medida em que o julgamento em separado poderá redundar em decisões conflitantes, em intuitivo desprestígio da Justiça perante os

Ementa:
Trespasse de estabelecimento comercial. Ação de indenização por descumprimento de contrato. Decisão que indeferiu a reunião de ações conexas para julgamento em conjunto. Agravo de instrumento. A questão processual da conexão merece ser apreciada desde logo, na medida em que o julgamento em separado poderá redundar em decisões conflitantes, em intuitivo desprestígio da Justiça perante os jurisdicionados. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185170-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MILENA
RAMOS
AMBRÓSIO,
são
agravados
ARMANDO
HORACIO,
ANGÉLICA
FERNANDES HORÁCIO e ARÍCIA FERNANDES HORÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
MM. Juíz de Direito Dr. Celso Maziteli Neto
Agravante: Milena Ramos Ambrósio
Agravados: Armando Horácio, Angélica Fernandes Horácio e Arícia
Fernandes Horácio
VOTO No 21.372
Trespasse de estabelecimento comercial. Ação de
indenização por descumprimento de contrato.
Decisão que indeferiu a reunião de ações conexas
para
julgamento
em
conjunto.
Agravo
de
instrumento. A questão processual da conexão
merece ser apreciada desde logo, na medida em
que o julgamento em separado poderá redundar
em decisões conflitantes, em intuitivo desprestígio
da Justiça perante os jurisdicionados. Reforma da
decisão agravada. Agravo de instrumento a que se
dá provimento.
RELATÓRIO.
Ao decidir inicialmente neste agravo de instrumento,
deferindo liminar em prol da agravante, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos
de ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de índole indenizatória,
ajuizada por Armando Horácio e outros contra Milena Ramos Ambrósio,
deixou de reunir o feito a ação conexa que tramita sob o no
1014981-69.2018.8.26.0007, perante a 40a Vara Cível do Foro Central, verbis:
'Vistos em saneador.
1) Conforme noticiado na contestação e confirmado pela certidão de fl.
480/481, a requerida ajuizou anteriormente (20/07/2018) ação indenizatória
envolvendo o mesmo contrato que se pretende rescindir com a presente ação.
Com efeito, são as mesmas partes e o mesmo objeto (contrato), onde a decisão
em um dos processos influencia a decisão do outro, recomendando-se, a
princípio, o julgamento simultâneo (artigo 55, § 1o, CPC).
No entanto, observo que a citação no referido processo (no
1014981-69.2018.8.26.0007, na 40a Vara Cível do Foro Central), ainda não se
aperfeiçoou e, havendo cláusula contratual de eleição de foro (cláusula decima
terceira do contrato de fls. 23/35), está deve prevalecer, nos termos do art. 63,
§1o, do Código de Processo Civil e Súmula 335 do STF.
2) No mais, as partes são legítimas, estão representadas, inexistem
irregularidades a suprir ou nulidades a declarar. Portanto, declaro saneado o
feito. (...)' (fls. 485/486, na numeração dos autos de origem).
Foram rejeitados embargos de declaração opostos pela agravante (fl. 501, na
numeração dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
4
Inicialmente distribuído o presente agravo de instrumento à 34a Câmara da
Seção de Direito Privado deste egrégio Tribunal, sob a relatoria do
Desembargador GOMES VARJÃO (fl. 137), S. Exa. declinou da competência
para apreciar o recurso, tanto em razão da matéria (rescisão de contrato de
compra e venda de estabelecimento comercial), quanto por prevenção
decorrente do AI 2210045-212018.8.26.0000 (oriundo da ação indenizatória
no 1014981-69.2018.8.26.0007, que tem em comum as partes e a causa de pedir
da ação de indenização por descumprimento do referido contrato), julgado por
esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, sob minha relatoria (fls.
138/140).
A agravante alega, em síntese, que (a) apesar de ter reconhecido a conexão
entre este feito e o referido processo, a r. decisão agravada não determinou a
devida reunião; (b) MM. Juízo a quo deixou de se pronunciar acerca da
preliminar de extinção da ação, com fulcro no art. 485, V, e § 3o do CPC; (c)
também se omitiu quanto ao pedido subsidiário de suspensão diante de
prejudicialidade externa; (d) ainda que exista cláusula de eleição de foro, nos
termos do contrato, a regra de competência funcional do Foro Central, de
natureza absoluta, deve prevalecer; (e) a ação que ajuizou é mais abrangente do
que a presente; (f) a prevenção se dá no momento da distribuição ou registro
da petição inicial, nos termos dos arts. 43 e 59 do CPC; (g) inequívoca a
necessidade de julgamento conjunto das ações, pois derivadas da mesma
relação jurídica e há identidade entre as causas de pedir; (h) os agravados se
ocultam maliciosamente da citação nos processos ajuizados contra eles.
Requer efeito suspensivo para impedir a realização da audiência de instrução e
julgamento e, a final, o provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada reconhecendo como competente, por prevenção, o Juízo da 40a Vara
Cível do Foro Central da Capital.
É o relatório.
Verifico a presença dos requisitos legais para deferir o efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
5
requerido.
Inicialmente, anoto que, ao menos em análise superficial e perfunctória, parece
ser o caso de reconhecer a conexão entre as ações em que contendem as
partes, pois, conforme mencionado na própria r. decisão agravada, 'são as
mesmas partes e o mesmo objeto (contrato), onde a decisão em um dos processos influencia a
decisão do outro'.
Com efeito, nos termos do § 1o, 5o, do CPC, os processos de ações conexas
deverão ser reunidos para decisão conjunta do Juízo prevento:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum
o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.”
Conforme interpretação da doutrina, em casos de conexão, a reunião das ações
é obrigatória. Veja-se, nesse sentido, PATRICIA MIRANDA PIZZOL:
'Havendo conexão entre as causas, os processos deverão ser reunidos perante o
juízo prevento, para evitar decisões conflitantes, bem como por medida de
economia processual. O CPC/73 previa que o juiz poderia determinar a
reunião e o CPC prevê que os processos 'serão' reunidos. Assim, se sob a égide
do CPC/73, já entenderíamos no sentido da obrigatoriedade da reunião
(embora a matéria fosse controvertida na doutrina e na jurisprudência), com
maior razão, no sistema atual, a reunião é um dever e não uma mera faculdade.
Trata-se de um dever especialmente porque há interesse público na prolação de
decisões harmônicas, que sejam logicamente compatíveis entre si.'
(Comentários
ao
Código
de
Processo
Civil,
coord.
CÁSSIO
SCARPINELLA BUENO, vol. 1., pág. 378; grifei).
Assim, seria o caso de reunirem-se as ações para julgamento conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
6
Dessa forma, considerando a aparente razoabilidade dos fundamentos
recursais, bem como buscando evitar a prolação de sentença antes do
julgamento colegiado deste agravo, convém, como dito, conferir, como
efetivamente ora confiro, efeito suspensivo a seu processamento.
Oficie-se.
Depois, à contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 146/150).
Contraminuta a fls. 155/156.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, registro que este recurso e o agravo de
instrumento 2220377-13.2019.8.26.0000, interposto contra decisão proferida
pelo MM. da 40a Vara Cível do Foro Central, serão enviados conjuntamente a
julgamento virtual. Nos dois é recorrente, Milena Ramos Ambrósio. Foram
interpostos nos autos das duas ações que reputa conexas e que quer ver
reunidas para um só julgamento. Ambas as decisões recorridas indeferiram a
reunião dos processos.
Posto isso, reformo a decisão agravada.
A conexão dá-se entre demandas com o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
7
pedido, ou a mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto é, que, no
fundo, tratem da mesma relação jurídica de direito material subjacente ao
processo.
In casu, consoante assinalado na decisão inicial que
proferi, as ações ajuizadas têm por objetivo a discussão de um único contrato
de trespasse em que as partes são signatárias, visando, uma delas, indenização
por descumprimento de cláusulas contratuais, ajuizada pela agravante (proc.
1014981-69.2018.8.26.0007), a outra, à rescisão do contrato, ajuizada pelos
agravados (proc. 1024456-49.2018.8.26.0007).
Ou seja, a discussão é sobre o mesmo objeto, a
saber, contrato de cessão de carteira de alunos.
Assim, a análise dos acordos de forma separada
poderá, em tese, prejudicar a compreensão global do que foi, de fato, ajustado
entre as partes, justificando a reunião dos processos para julgamento em
conjunto, evitando-se decisões conflitantes.
Isto pode ser determinado até mesmo de ofício (art.
337, VIII e § 5o, do CPC), sendo normalmente prevento o juízo da primeira
distribuição (art. 59 do CPC).
LUIZ GUILHERME MARINONI, detendo-se sobre
os institutos da conexão e da continência, não ensina seja obrigatória a
reunião de processos, como o faz a autora invocada na decisão inicial, antes
transcrita, PATRICIA MIRANDA PIZZOL. A seu ver, o juiz dever analisar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
8
questão sob a ótica da conveniência da reunião:
“Portanto, é consequência da existência destas a possibilidade de que os
processos sejam reunidos, no especial objetivo de receber em julgamento
uniforme. Diz-se que há uma possibilidade (e não uma obrigatoriedade) de
reunião dos processos, não porque seja esta providência arbitrária do
magistrado; ao contrário, caberá ao magistrado (ou aos magistrados
envolvidos) examinar a conveniência da reunião, tendo em conta os objetivos a
que se destinam a conexão ou a continência (evitar decisões conflitantes e
privilegiar a economia processual)” -- Manual do Processo de
Conhecimento, 4a ed., pág. 51).
Seja como for, obrigatória ou facultativa, no caso
concreto, pelas razões antes expendidas, cabe a reunião, para prevenção do
risco de decisões conflitantes, em desprestígio da própria credibilidade da
Justiça.
Veja-se, nesta linha, precedentes deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Insurgência contra a decisão que, determinando a busca e apreensão do veículo
objeto da lide, reconheceu a inexistência de conexão entre esta ação e a
revisional proposta pelo recorrente, rejeitando a tese de incompetência por ele
apresentada. CONEXÃO. Matéria de ordem pública, podendo ser alegada a
qualquer tempo e ser reconhecida até mesmo de ofício. Irrelevante que sua
arguição tenha se realizado em contestação precocemente apresentada. Ação
revisional de contrato previamente proposta. Necessidade de reunião dos
processos. Medida de segurança jurídica a evitar julgamentos contraditórios e
garantir a economia processual. Juízo em que tramita a ação revisional é
prevento, nos termos do art. 59 do CPC. VALIDADE DA LIMINAR
DEFERIDA NA BUSCA E APREENSÃO. Verificada. Conservação dos
efeitos da decisão até que outra seja proferida, se o caso, já que ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
9
devolução desta questão a este Tribunal. Recurso provido, com determinação.”
(AI 2021057-45.2020.8.26.0000, HUGO CREPALDI; grifei).
“Ações de reintegração de posse. Conexão reconhecida. Matéria de ordem
pública, passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição. Hipótese na
qual revelada necessidade de julgamento conjunto, sob pena de prolação de
decisões conflitantes. Art. 55, §3o, CPC. Prevenção verificada em favor da
Comarca de Nhandeara. Decisão mantida. Agravo improvido.” (AI
2238046-79.2019.8.26.0000, SOARES LEVADA; grifei).
Assim, como dito, reformo a decisão agravada,
determinando a reunião das ações para instrução probatória e posterior
julgamento em conjunto, firmando-se competência da 40a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, uma vez que a ação que lá tramita tem valor
superior à alçada das Varas Regionais.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento, com
determinação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de embargos de
declaração, em que pese este prévio prequestionamento, ficam as partes
intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185170-50.2019.8.26.0000 -Voto no 21.372 - JM
10
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator